Tribunal: TJDFT
Processo: 0747826-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. SESSÕES DE HEMODIÁLISE. UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO CONVENCIONAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial para determinar ao réu que disponibilize transporte para o tratamento de hemodiálise, da residência da parte autora ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência.
2. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 62816848). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 63456151).
3. Em suas razões recursais, em síntese, afirma que é portador de quadro de insuficiência renal crônica e não tem condições clínicas de usar transporte público após as sessões, conforme atesta os relatórios médicos juntados aos autos. Alega que se submeteu a cirurgia na coluna vertebral e ficou acamado por 3 meses, apresentando dores e não possuindo condições de deambulação. Sustenta que devido os seus problemas de saúde não detém condições de realizar tal deslocamento por meio de transporte coletivo. Defende que uma vez mantida a sentença, restaria à parte recorrente aguardar de forma indeterminada o contato da SES/DF para realizar o tratamento e ver agravado dia a dia seu estado de saúde. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal, para determinar ao Ente Público o imediato fornecimento de transporte adequado para realizar as sessões de hemodiálise, em obediência aos dispositivos constitucionais que asseguram o direito à saúde.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à obrigatoriedade do fornecimento, pelo Ente Público, de transporte individualizado para tratamento de hemodiálise.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular até o local onde é realizado o tratamento médico quando o indivíduo não possuir condições físicas para utilizar o transporte público convencional e nem meios para custear o transporte particular.
6. Para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.
7. No presente caso, está configurada a excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte ao recorrente. O relatório médico juntado aos autos atesta a necessidade do tratamento de hemodiálise e que a utilização do transporte coletivo oferece riscos ao paciente, tendo em vista que não possui condições de deambulação e ainda com dores (ID 62816828, p. 1). Ademais, constou no relatório médico datado de 04/06/2024 (ID 62816828, p. 2-3), que o paciente: “Apresentou quadro de dor nas costas há 03 meses, com piora ao levantar, permanecendo acamado desde então. Foi diagnosticado com fratura patológica na altura de T5-T6 associada a tumor marrom, ambas secundárias a doença mineral e óssea pelo Hiperparatireoidismo 2 grave. Em 10/05/2024, foi submetido a artrodese de T5-T8, associado a laminectomia ampla de T5, com descompressão medular posterior e posterolateral. Após a cirurgia, houve uma melhora relativa no quadro, ainda persistindo com déficit neurológico ASIA B. Segue em acompanhamento fisioterápico”.
8. Comprovado nos autos que o quadro clínico apresentado pelo recorrente o impossibilita de se locomover por transporte público regular e que não possui condições financeiras de custear transporte particular, é necessário o fornecimento de transporte adequado para tratamento de hemodiálise.
9. Julgado o mérito do recurso, resta prejudicado o pedido de antecipação de tutela formulado pela recorrente.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para condenar o Distrito Federal a fornecer o transporte ao autor para o tratamento de hemodiálise, 3 (três) vezes por semana, para a locomoção de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência.
11. Sem custas processuais, em razão da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).